Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015189-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS BAZANA - CPF: 057.637.769-41 (EMBARGANTE), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO AOS CONTRATOS FORMALMENTE QUALIFICADOS COMO CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para limitar os efeitos da tutela provisória às operações formalmente caracterizadas como crédito rural, afastando da suspensão da exigibilidade os contratos que não ostentem tal natureza jurídica.

II. Questão em discussão

Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada destinação rural de todas as operações contratadas com a instituição financeira agravante, e se haveria erro material quanto à natureza dos contratos abrangidos pela medida.

III. Razões de decidir

O acórdão foi claro ao consignar que a limitação da tutela se restringe aos títulos que ostentem, de forma objetiva e formal, natureza de crédito rural, independentemente da denominação adotada. A eventual identificação de tais títulos, bem como o requerimento de sua exibição, deve ser feita pela parte diretamente nos autos originários, mediante requerimento dirigido ao juízo de primeira instância.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1
"Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, limita os efeitos da tutela provisória às operações formalmente caracterizadas como crédito rural, cabendo à parte embargante, na origem, requerer a exibição dos contratos respectivos." 2."É incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos Banzana e outra
,

contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM, para limitar os efeitos da tutela provisória às operações formalmente caracterizadas como crédito rural, excluindo da suspensão da exigibilidade os demais instrumentos contratuais que não ostentem tal natureza jurídica.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão quanto ao fato de que todas as operações financeiras objeto da lide seriam, segundo sustentam, destinadas ao fomento de atividades rurícolas, e, por isso, submetidas à legislação especial que rege o crédito rural. Argumentam, que o acórdão embargado partiu de premissas fáticas equivocadas, desconsiderando a natureza rural de todas as cédulas em discussão, o que justificaria a concessão da medida cautelar de forma integral.

Requerem, ainda, que, subsidiariamente, sejam especificados pormenorizadamente os títulos alcançados pela suspensão determinada.

Aduzem que não houve, até o momento, apresentação dos extratos bancários pela instituição embargada, documentos que seriam indispensáveis para comprovar o encadeamento de operações e a destinação rural dos financiamentos. Reforçam que a tutela concedida visa apenas o acautelamento do direito, a fim de assegurar a continuidade das atividades produtivas e evitar a perda da posse dos bens financiados.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 301669362, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido
.

Os embargados apontam omissão do acórdão embargado quanto à suposta natureza rural de todas as operações financeiras envolvidas na controvérsia, sustentando-se que o Colegiado teria desconsiderado que os títulos de crédito impugnados — independentemente de sua forma — estariam todos vinculados à atividade agrícola, o que atrairia, por extensão, a disciplina jurídica do crédito rural e justificaria a concessão da medida acautelatória em sua integralidade.

Ocorre que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada que enseje a necessidade de aclaramento ou integração.

Com efeito, o
acórdão foi claro, preciso e devidamente fundamentado ao consignar expressamente que os efeitos da tutela de urgência deferida deveriam se restringir às operações formalmente caracterizadas como crédito rural
, nos moldes da legislação e regulamentação pertinente (notadamente, Decreto-Lei n.º 167/1967, com redação da Lei n.º 13.986/2020, e Resolução CMN n.º 4.883/2020),
independentemente da forma nominativa do título ou da denominação utilizada para sua constituição
.

Destaca-se, por oportuno, que não compete a esta instância recursal, em sede de agravo de instrumento, proceder à identificação e categorização de cada contrato supostamente firmado entre as partes, tarefa que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória e produção de documentos a serem carreados nos autos originários, onde poderão ser requeridos pelas partes, nos termos dos arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

Deveras, cabe aos autores da ação originária
indicar com precisão as operações que desejam ver submetidas ao regime do crédito rural, ou requerer diretamente à instituição financeira demandada a exibição dos respectivos títulos
.

Com efeito, incumbe aos autores da ação originária indicar, com precisão, as operações que pretendem ver submetidas ao regime do crédito rural, ou requerer diretamente à instituição financeira demandada a exibição dos respectivos títulos.

Ao limitar os efeitos da medida liminar às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para a formalização de operações de crédito rural — conforme expressamente consignado no voto condutor —, esta Câmara não incorreu em omissão, mas proferiu decisão com base nos elementos constantes dos autos, dentro dos estreitos limites da cognição sumária permitida à espécie recursal, de forma motivada e em estrita observância à legislação vigente.

Registre-se, por oportuno, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria decidida
, tampouco ao reexame do mérito sob nova roupagem, finalidade essa que é própria dos recursos voluntários adequados, como o recurso especial ou recurso extraordinário, quando cabíveis.

Portanto, as alegações do embargante, na presente via recursal, revelam-se manifestamente improcedentes, evidenciando mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites e a finalidade precípua dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025